Tribunal: TJMT
Processo: 1010275-87.2023.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010275-87.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CARLOS CESAR OURIVES - CPF: 079.915.091-68 (APELANTE), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0184-81 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: CARLOS CESAR OURIVES

APELADO: BANCO DO BRASIL
AS

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
DESFALQUE PASEP.
PRESCRIÇÃO.
DECENAL.
TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DESFALQUE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que reconheceu a prescrição da ação de obrigação de fazer c/
c
reparação de danos morais e materiais ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S.A., em razão de desfalques no saldo do PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data da ciência inequívoca do desfalque pelo titular da conta vinculada ao PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1150, firmou a tese de que o prazo prescricional para ações de ressarcimento de danos em contas vinculadas ao PASEP é decenal, conforme o artigo 205 do Código Civil.

O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data em que o titular toma ciência comprovada dos desfalques realizados na conta vinculada ao PASEP.

No caso em exame, a ciência inequívoca do desfalque ocorreu em 03/06/2023, quando o Apelante solicitou o extrato do PASEP ao Banco do Brasil e recebeu as microfilmagens.

A ação foi proposta em 30/10/2023, dentro do prazo prescricional decenal, não havendo que se falar em prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “O termo inicial para a contagem do prazo prescricional em ações de ressarcimento de danos em contas vinculadas ao PASEP é a data da ciência inequívoca do desfalque pelo titular da
conta.”

Dispositivo relevante citado: Código Civil, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.951.931/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 23.06.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso d
e Apelação Cível interposto por

CARLOS CESAR OURIVES

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

3
ª Vara
Cível
da Comarca de
Cáceres
, que, nos autos
da Ação
de
Obrigação de Fazer C/ Reparação de Danos Morais e Materiais

n.
1010275-87.2023.8.11.0006
,

ajuizada
em desfavor do

BANCO DO BRASIL SA
,
julgou
extinta a ação em reconhecimento à prescrição da ação
.

O Apelante se insurge da referida sentença argumentando que
não há
que se falar em prescrição se a ciência inequívoca do Apelante sobre o desfalque
no saldo do PASEP
ocorreu somente em 03/06/2023 quando retirou extrato junto ao Banco Apelado.

Nesse sentido, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
anular
a sentença recorrida e
julgar
procedente a ação (ID.
252808653
)
.

A parte Apelada apresentou contrarrazões em ID.
252808660

pelo desprovimento do recurso.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: CARLOS CESAR OURIVES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso d
e Apelação Cível interposto por

CARLOS CESAR OURIVES

contra sen
tença proferida pelo Juízo da 3
ª Vara
Cível
da Comarca de
Cáceres
, que, nos autos
da Ação de Obrigação de Fazer C/ Reparação de Danos Morais e Materiais
n.
1010275-87.2023.8.11.0006
,

ajuizada em
desfavor do
BANCO DO BRASIL SA
,
julgou extinta a ação em reconhecimento à prescrição da ação.

O Apelante, em suma, a
firma
que
não
se operou a prescrição tendo em vista que o termo inicial para a contagem do prazo é a data da ciência comprovada do desfalque e no caso dos autos ocorreu em 03/06/2023.

Pois bem.

Na origem, trata-se de uma ação de
obrigação de fazer com reparação por danos morais e materiais ajuizada por
CARLOS CESAR OURIVES
face a constatação de inúmeros saques dos depósitos do PASEP realizados sem o seu consentimento
, fazendo com que, ao solicitar o extrato do PASEP verificar que não existiam mais valores a serem sacados
.

Nesse sentido,
pugna pela condenação do Apelado a restituir o montante atualizado de R$ 91.179,03 (noventa e um
mil cento
e setenta e nove reais e três centavos), bem como ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

Por sua vez, na análise de mérito, o juízo sentenciante entendeu pela ocorrência da prescrição da ação tendo em vista que, o extrato do PASEP demonstraria que a ciência inequívoca do desfalque ocorreu em 1992 quando registrada uma movimentação na conta e, por isso, a ação ajuizada somente em 2023 estaria prescrita.

Insurgindo-se da referida sentença, a Apelante assevera que a prescrição não se operou, uma vez que a sua ciência comprovada sobre o desfalque ocorreu somente em 03/06/2023 quando teve acesso às microfilmagens.

Acerca da matéria, no julgamento pelo STJ do tema repetitivo 1150, restaram firmadas as seguintes teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos
havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo
205
do
Código Civil
; e
iii
)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
.

Extrai-se do referido julgado que o prazo prescricional para estes casos é o decenal e o termo inicial
deverá observar a teoria da
actio
nata
, ou seja, o momento em que a parte comprovadamente teve ciência do desfalque.

Diante disso, o momento da ciência é, em regra, quando o titular efetua o saque do valor, tomando conhecimento do montante disponível; e para entender que essa ciência ocorreu em momento diverso, é necessário que haja prova efetiva nos autos.

Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS DO PASEP – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – BENEFÍCIO DEFERIDO – EFEITOS EX NUNC - PRESCRIÇÃO DECENAL – PRAZO INICIAL – TEORIA DA ACTIO NATA – DATA DO SAQUE - RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF – TEMA 1150 –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Faz jus à justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento; o deferimento do pedido produz efeitos
ex
nunc.

"i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva adcausam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii
)
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e
iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep"
(
REsp
repetitivo n. 1.951.931/DF)”.(N.U
1000912-53.2021.8.11.0004, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/
2024
)
-
Grifo nosso

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA VINCULADA DO PASEP – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL AFASTADA- LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA -RECURSO PROVIDO.

Constatado prescrição, termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, toma ciência dos desfalques realizados na conta do titular vinculada ao Pasep”.

(N.U 1017809-74.2023.8.11.0041, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 23/03/2024)
– Grifo nosso

In
casu
, o Apelante afirma que só teve ciência do desfalque em
03/06/2023
, quando solicitou o extrato do Pasep ao Banco do Brasil e recebeu as microfilmagens
o que está devidamente comprovado nos autos em ID.
252807739
.

Assim, tendo em vista que a ação foi proposta em
30/10/2023
, não há que se falar em prescrição.

À propósito,
este entendimento já foi aplicado em outras oportunidades por esta mesma câmara julgadora
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) – BANCO DO BRASIL – LEGITIMIDADE PASSIVA – TESE FIXADA PELO STJ – TEMA 1150 – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA –
PRAZO DECENAL – DIES A QUO – DATA DO CONHECIDO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO –
PARECER TÉCNICO PRODUZIDO DE MODO UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. O entendimento fixado pelo STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.951.931/DF, Tema 1.150, é o de que “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do
serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa”. Logo, rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco. Nas demandas que visam o recebimento de diferença de saldo depositado em conta PIS/PASEP, incide o prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, com termo inicial a contar a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos. Parecer técnico elaborado unilateralmente não pode ser tomado como prova robusta de que os valores depositados por força dos programas PIS/PASEP foram mal administrados pelo Banco do Brasil. A apuração do saldo devedor correto depende de prova pericial contábil, diante do grau de complexidade da matéria que subsidia a pretensão
autoral.”
(N.U 1006946-84.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/2024).

Diante disso,
a cassação da sentença é medida impositiva, devendo os autos
retornar
a instância de origem para o devido prosseguimento, levando em consideração a necessidade de produção de prova pericial, ante a possiblidade de não comprovação do direito do Autor,
ora Apelante
.

Ante o exposto,
conheço

do recurso e
DOU
-LHE

PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau para prosseguimento do feito.

Deixo de arbitrar honorários recursais em razão da anulação da sentença.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relatório

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024